Tribunal: TJPA
Processo: 0804535-24.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804535-24.2019.8.14.0028

APELANTE: VALDENOR SOUSA MENEZES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA APENAS A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE. CORRETA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 416 DO STJ.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –

In casu,
o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio-doença com pedido alternativo de Aposentadoria por Invalidez ajuizada pelo apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, para condenar o apelado a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente em favor do recorrente;

II
–
A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91;

III – O laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta incapacidade laborativa permanente e insusceptível de reabilitação, encontrando-se, por conseguinte, apto a exercer uma atividade laboral que garanta sua subsistência;

IV – Outrossim, o apelante a
presenta sequelas que o deixaram incapacitado para o exercício de sua profissão, Encanador Hidráulico, bem como ocasionaram a redução de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, o apelante preenche as condições necessárias para o recebimento do benefício do auxílio-acidente, conforme entendimento fixado pelo Tema 416 do STJ;

V -
Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
11
a
18
de
dezembro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Valdenor Sousa Menezes
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença com pedido alternativo de Aposentadoria por Invalidez ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, para condenar o apelado a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente em favor do recorrente.

Em resumo, na exordial (
Num. 14835018 - Pág. 1/9
), a patrona do apelante relatou que o mesmo foi vítima de um acidente de trabalho no de 2014, o que provocou danos na coluna vertebral do recorrente.

Salientou que o apelante, devido ao mencionado acidente, passou a receber o auxílio-doença acidentário, entretanto, o referido benefício foi cancelado no dia 23/04/2018.

Sustentou, em síntese, que o apelante, por ser portador de uma lesão permanente, fazia jus ao restabelecimento do benefício do
auxílio-doença ou à concessão do benefício da aposentadoria por invalidez
.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando parcialmente a ação ajuizada pelo apelante,
condenando o recorrido a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente em favor do recorrente
(
Num. 14835061 - Pág. 1/8)
.

Nas razões recursais (
Num. 14835121 - Pág. 1
/7), a patrona do apelante aduziu, em síntese, que existiam provas nos autos que demonstram a incapacidade laborativa permanente do recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deveria ser modificada, sendo concedido o benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (
Num. 14835124 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
14895953 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 15808909 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença com pedido alternativo de Aposentadoria por Invalidez ajuizada pelo apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, para condenar o apelado a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente em favor do recorrente.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).

(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu um acidente de trabalho,
que provocou danos na sua coluna vertebral,
tornando-o incapaz para desenvolver qualquer atividade laboral, motivo pelo qual, faria jus à concessão
do benefício da aposentadoria por invalidez

A Lei nº 8.213/91, trata no seu artigo 42, sobre o benefício da aposentadoria por invalidez, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício da aposentadoria por invalidez, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer definitivamente uma atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (
Num. 14835043 - Pág. 1/4
), o recorrente não apresenta moléstia que o incapacite permanentemente para o exercício de uma atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“(...)

- A doença confere a parte autora incapacidade permanente e parcial.

- Passível de reabilitação profissional.

(...)”

Outrossim, a situação do apelante se ajusta ao supramencionado conceito de auxílio-acidente, pois encontra-se demonstrado, por meio da prova técnica, que o recorrente preenche as exigências legais para o recebimento do referido benefício.

Sendo importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, fixou o Tema 416, o qual dispõe que o grau da lesão é irrelevante para o recebimento do auxílio-acidente. Senão vejamos:

“Tema Repetitivo 416: "Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

Ementa:

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EVIDENCIADA.
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
DEVIDO. -
Caso no qual verificado que o autor, para retomar o labor habitual, necessitou de adaptações para compensar as sequelas do
acidente
. - Pedido de concessão de benefício acidentário. Redução da capacidade de trabalho. Necessidade de maior esforço ao desempenho das funções laborativas, ainda que mínimo o déficit. Pressupostos legais evidenciados. Pertinência de ser concedido o
auxílio
-
acidente
. -
Tema

416
do STJ. Tese: Exige-se, para concessão do
auxílio
-
acidente
, a existência de lesão, decorrente de
acidente
do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. - Termo Inicial. No caso, o dia imediatamente posterior à cessação do
auxílio
-doença, a teor do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.
DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ/RS; Apelação Cível, Nº 50005261920208210098, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-06-2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INSS. TEMA 416. GRAU DA LESÃO E REVERSIBILIDADE. IRRELEVANTE. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

- O art. 86 da Lei 8.213/91 dispõe que o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, verifique uma redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, fixou o Tema 416, o qual dispõe que: "Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".
- Independente do grau da lesão sofrida pelo autor, ou de sua reversibilidade, desde que cumpridos os requisitos necessários à concessão do benefício, quais sejam o nexo causal entre o acidente e a lesão, bem como a redução da capacidade para exercer sua antiga função, deve ser concedido o auxílio-acidente ao segurado.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.229089-4/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, com a concessão do benefício do auxílio-acidente em favor do apelante.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/01/2024